Tribunal: TJMT
Processo: 1072743-34.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072743-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ALDO SCHWIND NETO - CPF: 275.019.731-72 (RECORRENTE), KATRYNE DOS SANTOS CENTOMA - CPF: 050.240.341-12 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1072743-34.2025.8.11.0001

Origem
: 1º
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

TAM LINHAS AÉREAS S/A

Recorrido:

ALDO SCHWIND NETO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo, com perda de conexão e chegada ao destino final com atraso superior a 12 horas, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser sobrestado o feito em razão do Tema 1.417 do STF; (ii) estabelecer se o atraso de voo por manutenção não programada configura excludente de responsabilidade da companhia aérea; e (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor arbitrado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o sobrestamento, pois a hipótese envolve fortuito interno, não abrangido pela controvérsia constitucional do Tema 1.417 do STF.

4.

Reconhece-se a natureza consumerista da relação, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC.

5.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

6.

A companhia aérea não comprova adequadamente a excludente de responsabilidade, apresentando apenas registros unilaterais sem força probatória suficiente.

7.

A prestação de assistência material, ainda que comprovada, não afasta a responsabilidade civil, apenas mitiga os prejuízos suportados pelo consumidor.

8.

O atraso superior a 12 horas, com permanência prolongada em aeroporto e perda de conexão, caracteriza falha na prestação do serviço e extrapola o mero aborrecimento.

9.

O dano moral, na hipótese, é
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo.

10.

O valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e do método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O atraso significativo de voo, com perda de conexão e chegada tardia ao destino, caracteriza dano moral
in re ipsa.

3. A prestação de assistência material não exclui o dever de indenizar, apenas atenua os prejuízos.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequada quando compatível com precedentes e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 393 e 406, §1º; CPC, arts. 373, §1º, e 487, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CBA, arts. 230, 231 e 251-A; Resolução ANAC nº 400/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1004203-93.2023.8.11.0003, j. 17/06/2025; TJMT, N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, j. 26/02/2026; TJMT, N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, j. 22/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 349199887, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“
Pelo exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do artigo 487, I, do CPC, proponho
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para condenar a promovida a pagar à parte promovente a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
a título de dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.”

Em suas
razões recursais
, a recorrente requereu, preliminarmente, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo STF, que trata da prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o CDC em casos de atraso, cancelamento ou alteração de voo.

No mérito, sustentou a ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o atraso decorreu de manutenção emergencial, configurando caso fortuito e excludente de responsabilidade, nos termos dos arts. 256 do CBA e 393 do Código Civil.

Alegou ter prestado a assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, com fornecimento de alimentação e reacomodação no primeiro voo disponível.

Defendeu que o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, sendo necessária sua comprovação, e que o atraso de 29 minutos foi ínfimo, não caracterizando situação excepcional, atribuindo a perda da conexão à escolha do passageiro por voos com intervalo reduzido.

Subsidiariamente, requereu a redução da indenização por danos morais, por entender excessivo o valor de R$ 6.000,00.

Ao final, pleiteou a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda ou, subsidiariamente, reduzir o valor da condenação.

O recorrido apresentou
contrarrazões
, sustentando que o atraso decorreu de falha da companhia aérea, caracterizando fortuito interno e não afastando a responsabilidade.

Afirmou que a manutenção emergencial não foi comprovada, pois a recorrente apresentou apenas registros sistêmicos sem valor probatório.

Aduziu que permaneceu por mais de 12 horas no aeroporto de Brasília/DF sem assistência adequada, chegando ao destino com atraso superior a 4 horas, o que configura dano moral presumido.

Defendeu que o dano moral é
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, e que o valor fixado é razoável e proporcional.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O recorrido ajuizou ação de indenização por danos morais alegando que adquiriu passagens aéreas para o trecho Cuiabá/MT – João Pessoa/PB, com conexão em Brasília/DF, para o dia 27/09/2025, com embarque previsto para as 08h25min.

Narrou que o voo inicial sofreu atraso injustificado, resultando na perda da conexão em Brasília/DF, onde permaneceu por mais de 8 horas no saguão do aeroporto sem assistência material adequada, sendo reacomodado apenas no voo das 21h00min, chegando ao destino com atraso de 12 horas e 35 minutos (ID 349199864, p. 3-4).

A recorrente apresentou contestação sustentando que o atraso de 29 minutos do voo LA4619 decorreu de manutenção não programada, necessária para garantir a segurança do voo, caracterizando caso fortuito e excludente de responsabilidade.

Alegou que o passageiro foi imediatamente reacomodado no voo LA3494 às 21h00min e recebeu assistência material de alimentação, cumprindo integralmente a Resolução nº 400/2016 da ANAC.

O recorrido apresentou impugnação à contestação reiterando que o atraso decorreu de falha exclusiva da companhia aérea, caracterizando fortuito interno, não excludente de responsabilidade, e que permaneceu por mais de 8 horas no aeroporto sem assistência adequada.

Pois bem. A recorrente requereu o sobrestamento do feito até julgamento definitivo do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor em casos de responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.
A preliminar não merece acolhimento.

O Tema 1.417 do STF delimita expressamente a controvérsia constitucional nos seguintes termos:
"saber se, à luz do art. 178 da Constituição, a responsabilidade do transportador aéreo pelo dano decorrente de cancelamento, alteração ou atraso do transporte contratado
por motivo de caso fortuito ou força maior
deve ser regida pelo Código Brasileiro de Aeronáutica ou pelo Código de Defesa do Consumidor".

No caso em análise, a própria recorrente sustenta que o atraso decorreu de
manutenção não programada
da aeronave.

A manutenção não programada, ainda que necessária para garantir a segurança de voo, constitui
fortuito interno
, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

O fortuito interno não se confunde com caso fortuito ou força maior, pois não decorre de evento externo, imprevisível e inevitável, mas sim de circunstância ligada à própria organização e funcionamento da empresa.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DO DESTINO DO VOO. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRAJETO FINAL PELA VIA TERRESTRE. CHEGADA AO DESTINO COM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS DE ATRASO DO ORIGINARIAMENTE CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DESEMBARQUE EM CIDADE DISTANTE DO DESTINO ORIGINAL. MENOR COM TEA. ASSISTÊNCIA INADEQUADA. FORTUITO INTERNO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por passageiro menor, representado por sua genitora, visando a majoração da indenização por danos morais decorrente de alteração no destino de voo contratado, cujo desembarque ocorreu em cidade diversa da originalmente prevista, resultando em atraso superior a 12 horas e necessidade de percurso terrestre de mais de 220 km.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado na sentença de origem (R$ 3.000,00) a título de compensação por danos morais é suficiente diante da falha na prestação do serviço, e se a alteração do destino em razão de condições climáticas constitui excludente de responsabilidade da companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alteração do destino do voo motivada por alegadas condições climáticas não restou suficientemente comprovada pela empresa aérea, que apresentou apenas documentos internos sem robustez probatória.

4. A companhia aérea não prestou assistência adequada ao passageiro, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), limitando-se a fornecer bilhetes de transporte terrestre e omitindo-se quanto às informações e cuidados exigidos. 5. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se afastando por fortuito interno, próprio do risco da atividade.

6. A falha na prestação do serviço restou evidenciada, impondo-se a majoração do valor indenizatório para R$ 6.000,00, considerando a gravidade dos transtornos, a vulnerabilidade do autor e o caráter pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. A falha na prestação do serviço de transporte aéreo resta configurada quando a companhia aérea altera unilateralmente o destino do voo, sem prestação de assistência adequada, especialmente em casos envolvendo passageiros em condição de vulnerabilidade. 2. A alegação de condições climáticas adversas constitui fortuito interno e não exime a responsabilidade da empresa aérea pelos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço contratado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Tema 737; TJMT, Ação nº 1022891-86.2023.8.11.0041, j. 08/10/2024; TJMT, Ação nº 1012388-23.2023.8.11.0003, j. 20/03/2024.

(N.U 1004203-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025, Publicado no DJE 23/06/2025)

Assim, não se tratando de caso fortuito ou força maior, mas sim de fortuito interno, a controvérsia não se insere no âmbito do Tema 1.417 do STF, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrido figura como consumidor dos serviços de transporte aéreo prestados pela recorrente, que atua como fornecedora no mercado de consumo.

Aplica-se, portanto, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade objetiva prescinde da demonstração de culpa, exigindo apenas a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso em análise, a verossimilhança das alegações do recorrido está demonstrada pelos documentos juntados aos autos, especialmente os bilhetes aéreos (ID 349199871) e a declaração de contingência emitida pela própria recorrente (ID 349199872).

A hipossuficiência técnica do consumidor em relação à companhia aérea é evidente, pois apenas esta possui acesso aos dados operacionais, registros de manutenção e informações sobre a malha aérea.

Assim, nos termos do art. 373, § 1º, do Código de Processo Civil, cabia à recorrente comprovar a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu adequadamente.

A recorrente sustenta que o atraso decorreu de manutenção não programada, necessária para garantir a segurança de voo, caracterizando caso fortuito e excludente de responsabilidade nos termos dos arts. 256 do CBA, 393 e 737 do Código Civil (ID 349199893, p. 7-10).
O argumento não prospera.

A manutenção não programada, ainda que necessária para garantir a segurança de voo, constitui
fortuito interno
, pois está diretamente relacionada aos riscos inerentes à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea.

O fortuito interno não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois integra o risco do empreendimento, conforme leciona Sérgio Cavalieri Filho:

"O fortuito interno, assim entendido o fato imprevisível e, por isso, inevitável ocorrido no momento da fabricação do produto ou da realização do serviço, não exclui a responsabilidade do fornecedor porque faz parte de sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de formulação do serviço."

A jurisprudência dessa Turma recursal é firme nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOOS. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voos de ida e volta no trecho Cuiabá/MT – Sinop/MT, motivado por manutenção não programada da aeronave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento de ambos os voos contratados, em razão de manutenção não programada da aeronave, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ainda que prestada assistência material pela companhia aérea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do entendimento consolidado do STJ.

A manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante comprovação de inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a transportadora não se desincumbe.

O cancelamento dos voos contratados, com necessidade de realização dos trajetos por via terrestre, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, decorrendo da própria verificação da conduta ilícita, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O quantum indenizatório deve ser fixado segundo o método bifásico adotado pelo STJ, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo suportado e cumprir função pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea.

2. O cancelamento de voo por motivo inerente à atividade empresarial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa.

3. A indenização por danos morais deve ser fixada com base no método bifásico, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14 e § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04/11/2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, j. 02/09/2024.

(N.U 1022902-64.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)

Ademais, a recorrente não comprovou documentalmente a alegada manutenção não programada, apresentando apenas telas sistêmicas produzidas unilateralmente, sem força probatória suficiente.

Assim, não comprovada a ocorrência de excludente de responsabilidade, mantém-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A recorrente alegou que prestou toda assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC, incluindo alimentação e reacomodação imediata no primeiro voo disponível (ID 349199893, p. 10-11).

De fato, a recorrente alega o fornecimento de assistência de alimentação ao recorrido.

Contudo, a prestação de assistência material não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea pelos danos decorrentes do atraso, mas apenas atenua a extensão do prejuízo.

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece obrigações mínimas de assistência material, cujo cumprimento não exime o transportador do dever de indenizar os danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“(...)A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas, bem como por extravio de bagagem com privação dos pertences por período considerável.
6. A recorrente demonstrou documentalmente o desembolso de R$ 845,29 para aquisição de itens básicos, valor cuja restituição se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Assim, a prestação de assistência material não afasta o dever de indenizar os danos morais.

A recorrente sustentou que o dano moral não é presumido em casos de atraso de voo, conforme entendimento do STJ no REsp 1.796.716, sendo necessária a comprovação efetiva do prejuízo nos termos do art. 251-A do CBA.
O argumento não merece acolhimento
.

O art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, introduzido pela Lei nº 14.034/2020, estabelece:

"Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga."

Contudo, a aplicação deste dispositivo deve ser compatibilizada com o sistema de proteção ao consumidor estabelecido pela Constituição Federal (art. 5º, XXXII) e pelo Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem reconhecido que o dano moral decorrente de atraso significativo de voo é
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando prova específica do abalo psicológico.

No caso em análise, o recorrido chegou ao destino com atraso de
12 horas e 35 minutos
em relação ao horário originalmente contratado.

O atraso é significativamente superior ao período de tolerância de 4 horas previsto no art. 21, inciso I, da Resolução nº 400/2016 da ANAC e nos arts. 230 e 231 do Código Brasileiro de Aeronáutica.

A permanência por mais de 8 horas no aeroporto de Brasília/DF, aguardando reacomodação, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, configurando situação de desconforto, frustração e angústia que justifica a reparação por dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026